Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido entre a 23a Vara Cível de Brasília, ora Juízo Suscitante, e a 1a Vara Cível de Águas Claras, ora Juízo Suscitado, no bojo da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 0723645-10.2025.8.07.0020, proposta por DANIEL DE CASTRO SOUSA, em face do SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO-DF. A demanda foi distribuída, originalmente, perante o M.M. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que preferiu inquirir o autor sobre a razão que o motivara a ajuizar a ação em foro diverso do domicílio do réu, bem como a manifestar seu eventual interesse na redistribuição dos autos ao foro competente (ID 254712295). Em resposta, o autor confirmou que o seu endereço está situado em Vicente Pires-DF, e, portanto, dentro do perímetro abarcado pela competência do Juízo suscitado (ID 254882684). Mais adiante, posicionou-se favoravelmente à redistribuição dos autos ao Juízo competente, caso o Juízo Suscitado reputasse inviável a sua tramitação perante a 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 255128308). Redistribuída a ação ao MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, este suscitou o presente conflito negativo de competência, destacando a necessidade de se observar o enunciado da Súmula n.o 33/STJ, que impede, nas hipóteses que versem sobre a competência relativa, que o declínio seja feito de ofício. Em seguida, nos termos da decisão proferida por esta Relatoria (ID 78200916), o Juízo Suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório. Informações foram prestadas pelo Juízo Suscitado (ID78527926). O Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria, opinou pela fixação da competência em favor do Juízo Suscitado (ID 78759446). É o relatório. DECIDO. Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre a 23a Vara Cível de Brasília, ora Juízo Suscitante, e a 1a Vara Cível de Águas Claras, ora Juízo Suscitado, no bojo da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 0723645-10.2025.8.07.0020, proposta por DANIEL DE CASTRO SOUSA, em face do SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO-DF. Em cotejo aos autos principais e aos do presente incidente, é forçoso reconhecer que o julgamento deste incidente se encontra definitivamente prejudicado por força da sentença proferida recentemente nos autos principais (18/11/2025), na qual o Juízo Suscitante homologou a desistência da ação, nos seguintes termos (ID 257257664 - autos de origem): “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por DANIEL DE CASTRO SOUSA em face de SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. Antes do oferecimento da contestação, a parte autora comunica a desistência do feito, requerendo a sua homologação (ID 257056049). DECIDO. Considerando a inexistência de contestação, é desnecessária a anuência do réu para a homologação do pedido de desistência (art. 485, § 4o, do CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora para que produza os seus regulares efeitos. Em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas finais. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Diante da inexistência de interesse recursal, esta sentença transitará em julgado na data de sua assinatura. Certifique a Secretaria. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Diante da extinção prematura de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 0723645-10.2025.8.07.0020, tem-se a perda de objeto do presente conflito negativo de competência. Posto isso, com arrimo no art. 958 CPC c/c art. 87, XI, do RITJDFT, DECLARO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador